Tribunal: CARF
Processo: 10850.721062/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721062/2011-62
ACÓRDÃO
2001-006.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVO BRUNASSI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721062/2011-62
2

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-37.622 da 14a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fls. 41 e segs.).

Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado abaixo:

Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF –
DIRPF/2009, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 25 a 28.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação contestada,
temos o seguinte detalhamento da infração:

Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, a inventariante apresentou a impugnação de fls.
02/07 Na peça impugnatória alega que:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721062/2011-62
3
a) o sr. Ivo Brunassi recebeu a quantia de R$ 63.021,84 referentemente à
atualizacao do valor da aposentadoria e o valor retroativo ao período
compreendido entre 18/03/2003 a 01/10/2006;
b) solicita que seja utilizada a tabela histórica para cálculo do imposto de renda da
pessoa física e não aplicar sobre o total recebido em 2008;
c) a questão foi pacificada e seguindo a orientação do STJ, foi publicado o Ato
Declaratório no 01, de 2009, autorizando a PGFN não interpor recursos e a desistir
dos já interpostos, relativos a esta matéria, devendo ser levadas em consideração
as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem-se tais rendimentos,
devendo o cálculo ser mensal e não global;
d) tem sido majoritária a jurisprudência neste sentido;
e) requer que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Da omissão de rendimentos
Verifica-se que no caso em questão foram considerados omitidos os rendimentos
de R$ 25.021,84 recebidos em decorrência de ação judicial federal.
A inventariante tenta justificar que o lançamento é indevido em razão de a os
rendimentos terem sido recebidos acumuladamente e como tal, deveriam ser
tributados segundo as tabelas das épocas em que os rendimentos deveriam ter
sido recebidos. Entretanto, tal alegação não procede, pois conforme veremos a
seguir, o rendimento decorrente de ação judicial deve ser tributado no momento
do recebimento.
Diz o artigo 3o e § 1o da Lei 7.713, de 1988 com redação no mesmo sentido do
artigo 37 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/ 99):
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artes. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Acerca de rendimentos tributáveis auferidos em decorrência de ação judicial, diz
o artigo 12 da lei 7.713/88 cuja redação está no mesmo sentido do artigo 56 do
RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26/03/1999, assim dispôs:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721062/2011-62
4
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide Lei no
8.134, de 1990) (Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei
no 9.250, de 1995)
O artigo 56 do RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26/03/1999, assim dispôs:
“Art. 14. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo Único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
agasalhados no rol das isenções de que tratam a legislação tributária.
O artigo 38 do Decreto 3.000/99:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento
com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Como se vê, a regra é o regime de caixa, à qual também se encontram vinculados
os rendimentos recebidos acumuladamente.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reconheceu a existência de
jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido da tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência. Com base
neste Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721062/2011-62
5
as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
devendo o cálculo ser mensal e não global".
Entretanto o AD PGFN no 1, de 2009, foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no
2.331, de 2010, voltando a vigência da regra de tributação pelo regime de caixa.
Por fim, vale destacar que tampouco pode ser aplicado aos autos a regra de
tributação do artigo 12-A da Lei no 7.713/1988, dispositivo que foi inserido pela
Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010.
O artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, trata de um regime especial, pelo qual o
imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Entretanto, a tributação, sob essa modalidade, está restrita aos rendimentos
recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, conforme esclarece o § 7o do citado
artigo.
Desse modo, considerando que o AD PGFN no 1, de 2009, encontra-se suspenso
pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010, e que os valores recebidos
acumuladamente antes de 1o de janeiro de 2010 não se submetem ao regime
especial do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, há que se aplicar aos rendimentos
em questão, recebidos acumuladamente em cumprimento à decisão judicial, o
regime de caixa do art. 12 daquele diploma legal.
Desta forma, está correto o lançamento no tocante à omissão de rendimentos.
Da jurisprudência
Quanto à menção feita pelo contribuinte relativamente à existência de
jurisprudência contrária ao lançamento, é de se observar o disposto no artigo 472
do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”.
Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não
podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter pars” e não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no
11.417, de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes
pelo Supremo Tribunal Federal:
“Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.”
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721062/2011-62
6
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
Conclusão
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por JULGAR
A IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/12/2014, Recurso Voluntário, fl. 54, sustentando, em apertada síntese, que a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre
o montante global. Pugna pelo cancelamento do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Improcedente, logo rejeitado, o pedido de cancelamento do lançamento. Eventual
impropriedade na forma de cálculo utilizada pelo Fisco na apuração do imposto devido não tem o
condão de anular o lançamento, podendo, isso sim, sujeitá-lo a revisão.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
ação na Justiça Federal, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721062/2011-62
7

Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 78
DF CARF MF
Original